Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710464-02.2025.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: MP - COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do Sistema SNIPER para investigação patrimonial em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso do Sistema SNIPER em sede de cumprimento de sentença, como ferramenta de localização de bens ou vínculos patrimoniais do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SNIPER é voltado primordialmente à apuração de ilícitos penais complexos, não sendo sua utilização comum em execuções cíveis. 4. As informações desejadas pelo exequente estão disponíveis em sistemas tradicionais como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, cujo uso já foi frustrado, mas sem demonstração de que o SNIPER traria resultado diverso. 5. Não há indícios mínimos de ocultação patrimonial sofisticada nem de vínculos patrimoniais incomuns que justifiquem medida excepcional. 6. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não obriga o Judiciário a realizar diligências sem indícios concretos de efetividade. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O uso do sistema SNIPER em cumprimento de sentença exige demonstração de sua razoabilidade e efetividade, não sendo cabível sua adoção genérica.” “2. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário o dever de localizar bens sem indícios de eficácia da medida.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de realização de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome da devedora, com o intuito de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, além de reduzir o tempo de conclusão da execução. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a ferramenta SNIPER centraliza e representa graficamente dados já disponíveis em bases acessíveis ao Judiciário, de modo que sua utilização apenas se justifica em hipóteses excepcionais, em que se demonstre, de forma concreta, a existência de indícios de ocultação patrimonial ou de patrimônio disperso de difícil rastreamento — o que não se verifica no presente caso. Dessa forma, sua utilização sem justificativa concreta e plausível — como a existência de indícios de ocultação patrimonial ou de vínculos societários complexos — não se mostra adequada, tampouco proporcional.” (ID 73731322). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75794573. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003